Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-49.2024.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO EM CONTA CORRENTE. Ausência de prova de relação de direito material com a seguradora. Danos morais. Ocorrência. Fixação em R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.